Tribunal: TJDFT
Processo: 0701329-34.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701329-34.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE PAULO DE JESUS JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de ação de conhecimento sob o rito ordinário ajuizada por JOSE PAULO DE JESUS JUNIOR em desfavor do DISTRITO FEDERAL, nos autos do processo 0740592-59.2022.8.07.0016, em curso no 3o Juizado da Fazenda, com o objetivo de obter em sede tutela de urgência o deferimento para que o Agravante possa realizar o Teste de Aptidão Física do Certame da Polícia Civil do Distrito Federal posteriormente às datas marcadas, após a sua integral alta médica. Em síntese, o agravante alegou que não poderá comparecer ao Teste de Aptidão Física – TAF do concurso público para o provimento de vagas do cargo de Agente da PCDF, agendado para o próximo dia 25.7.2022, por ter sido acometido de súbita inflamação de vesícula, o que o levou a se submeter a cirurgia de emergência. Aduz que está impossibilitado de praticar atividade física por trinta dias a contar da data de sua alta. Defende que seu caso não se amolda ao Tema 335 de Repercussão Geral, porque não se trata de “circunstâncias pessoais”, uma vez que já integra a Administração Pública, na condição de policial militar, cuja enfermidade foi reconhecida pela própria Administração Pública, afastando-o de quaisquer atividades físicas. Por essas razões, afirma ter direito à remarcação dos testes físicos após a sua alta médica. Pediu a antecipação de tutela neste sentido. É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 3o e 4o da Lei n. 12.153/2009, caberá recurso agravo de instrumento contra decisão que indeferir ou deferir providência cautelares ou antecipatórias de tutela nos Juizados Especiais da Fazenda Pública. O art. 1.015 do CPC prevê que será cabível agravo de instrumento das decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, cujo prazo é de 15 dias (art. 1003, § 5o). Verifico que o recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todas as condições de admissibilidade acima expostas, razão pela qual o recebo e determino o seu processamento. Defiro a gratuidade de justiça ao agravante. Não verifico estarem presentes os requisitos para a concessão da medida antecipatória. O edital possui as seguintes disposições quanto à adaptação de testes às condições do candidato: “13.4.3 Não haverá adaptação dos testes às condições do candidato, de modo que não ocorrerá tratamento diferenciado a nenhum candidato. Independentemente das circunstâncias alegadas ou situações que impossibilitem, diminuam ou limitem a capacidade física e(ou) orgânica do candidato. Ou seja, o candidato deverá realizar os testes de acordo com o previsto neste edital e no edital de convocação para essa fase”. A referida regra editalícia é clara ao não admitir a adaptação das regras às situações individuais dos candidatos. O edital é a lei do concurso, devendo ser obedecida. Não constando qualquer impugnação de suas regras, quando de sua publicação, mostra-se extemporânea a contestação aos seus termos neste momento processual. Ao Judiciário somente é possível analisar o mérito dos critérios estabelecidos em edital de concurso público quando ocorrer flagrante ilegalidade, a exemplo de não submissão aos preceitos do edital de abertura do certame, ou o tratamento não isonômico entre os participantes, o que não está comprovado. Acrescente-se que a questão controvertida nos autos já foi enfrentada pelo c. STF em sede de repercussão geral, Tema 335, tendo o Pretório Excelso decidido da seguinte forma: “Recurso extraordinário. 2. Remarcação de teste de aptidão física em concurso público em razão de problema temporário de saúde. 3. Vedação expressa em edital. Constitucionalidade. 4. Violação ao princípio da isonomia. Não ocorrência. Postulado do qual não decorre, de plano, a possibilidade de realização de segunda chamada em etapa de concurso público em virtude de situações pessoais do candidato. Cláusula editalícia que confere eficácia ao princípio da isonomia à luz dos postulados da impessoalidade e da supremacia do interesse público. 5. Inexistência de direito constitucional à remarcação de provas em razão de circunstâncias pessoais dos candidatos. 6. Segurança jurídica. Validade das provas de segunda chamada realizadas até a data da conclusão do julgamento. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 630733, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 15/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 19-11-2013 PUBLIC 20-11-2013)” No caso, o Tema 335 aplica-se ao agravante, porque se trata de uma condição pessoal do agravante, qual seja: problema de saúde, circunstância que não pode ter tratamento diferenciado em detrimento dos outros candidatos, sob pena de violação do princípio da isonomia. Acrescente-se, que não há na tese fixada pelo STF, como defende o agravante, qualquer ressalva para quem já integra a Administração Pública. Em face do exposto, ausentes os requisitos legais, indefiro a antecipação da tutela recursal. Defiro a gratuidade de justiça ao agravante. Intime-se o Distrito Federal para oferecer resposta no prazo de 15 dias. Dispenso as informações. Após, conclusos para elaboração de voto. Brasília/DF, 26 de julho de 2022 17:55:35. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator